Tribunal: TJDFT
Processo: 0744593-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018. TRAMITAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA OU DIVERGÊNCIA DE VALORES APTA A ACARRETAR A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em analisar: (i) se a tramitação do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal acarreta a suspensão do Cumprimento de Sentença; (ii) o cabimento da continuidade do Cumprimento de Sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente em relação às parcelas incontroversas.
III. Razões de decidir
3. No caso, em consulta ao Agravo de Instrumento que motivou a suspensão do feito pelo Juízo de origem, verifica-se o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.
4. A tramitação de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, na situação em análise, não atrai dever de cautela apto a acarretar a suspensão do processo no Juízo de origem.
5. Ademais, o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, por si só, não constitui, no caso concreto, meio apropriado para a declaração de inexigibilidade do título, o que afasta a tese de existência de prejudicialidade externa. Mostra-se incontroversa a quantia descrita nos Cálculos elaborados pela Contabilidade da PGDF.
6. Destarte, cabível o prosseguimento Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, inclusive quanto a expedição de requisição e levantamento de valores em relação à parcela incontroversa, se por outro motivo não estiver suspenso.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido reformar a decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0741216-54.2025.8.07.0000; bem como determinar o prosseguimento Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, inclusive quanto a expedição de requisição e levantamento de valores, em relação à parcela incontroversa, se por outro motivo não estiver suspenso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Tema 28/RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.10.2020.